Tribunal: STF
Processo: ARE 1481808
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE, POR EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE REJEITADA. MÉRITO. IPTU/TRSD DE 2014 E SEGUINTES DA CONSTRUÇÃO E ÁREA DE CLÍNICA. MUNICÍPIO DE SALVADOR. AUMENTO EXCESSIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. VALOR VENAL DOS IMÓVEIS. DISCREPÂNCIA DA AVALIAÇÃO DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA DO EXCEDENTE DE TERRENO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO CONFISCO. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE AQUELE DEFINIDO PELO TRIBUNAL PLENO, EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS READEQUADOS, DIANTE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (...)”. (eDOC 21, p. 1) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 145, § 1º; 150, incisos I e § 6º, e IV; e 156, § 1º, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se afronta aos princípios da capacidade contributiva, do efeito confiscatório e da progressividade do IPTU, em razão da instituição da alíquota progressiva do referido imposto mediante instrução normativa.



    Alega-se que apenas mediante lei pode-se instituir tributos, definir fatos geradores, fixar a alíquota do imposto devido e impor penalidades, e não mediante instrução normativa, como ocorre na Lei 8.464/13. 



    Aduz-se que referida lei delegou ao chefe do Poder Executivo a prerrogativa de anualmente publicar até 31 de dezembro as alíquotas progressivas dos imóveis, e assim alterar os critérios definidores da alíquota progressiva do IPTU mediante instrução normativa.



    Afirma-se a inconstitucionalidade na utilização da tabela progressiva do IPTU, a impossibilitar a aplicação da alíquota superior a mínima (1%) na base de cálculo da construção, terreno e excedente de terreno.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local, inclusive a Lei Municipais 8.464/2013, bem como o contexto fático-probatório, declarou a validade das alíquotas do IPTU, assentando a legalidade da base de cálculo para a constituição do valor venal dos imóveis. A esse propósito, transcrevo o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No mérito, a despeito do meu posicionamento pessoal (que convergia à conclusão do douto sentenciante e da Nobre Relatora), curvo-me ao resultado do julgamento proferido pelo Plenário desta Corte, em controle concentrado de constitucionalidade das normas controvertidas, diante da sua eficácia erga omnes e vinculante sobre a validade, ou não, das leis soteropolitanas do IPTU/2014, a teor do art. 28, parágrafo único da Lei n.º 9.868/1999, in verbis: 



    (...)



    Com efeito, da predita notificação do IPTU/TRSD de 2014, extrai-se que o lançamento tributário de fl. 52 é composto pela soma dos tributos incidentes sobre a “construção”, “terreno” e "excedente de terreno” da clínica, com a aplicação de alíquotas distintas, para cada área de propriedade urbana. 



    Para tanto, infere-se que, o lançamento litigado incluiu: 1) alíquota de 1,50% sobre a "base de cálculo (A + B)”, ou seja, 6.189.370,46, sendo 1.313.281,71, referente à construção e 4.876.088,75, relativo ao terreno, e; 2) alíquota de 5,0% sobre a "base de cálculo (C)”, concernente a 931.787,00 vinculado ao “excedente de terreno”. 



    Dito isso, em relação ao valor venal de todas as áreas exacionadas, convém destacar o trecho do voto vencedor de ID n.º 12728904, nos autos da ADIN de n.º 0002526-37.2014.805.0000 (definida como feito principal, conforme despacho de ID n.º 14153940, após migração ao PJE), que permite a sua revisão judicial, pois tal questão fática não circunda a constitucionalidade das normas, a saber: 



    "Segundo consignado no voto proferido na apreciação das medidas cautelares requeridas nos autos sob análise, se existem erros no cálculo do valor venal de imóveis específicos, como alegam os proponentes, os contribuintes podem e devem acionar o judiciário em busca da adequação aos ditames da lei mas isto não implica em vício de inconstitucionalidade. De fato, o que pode (e deve) ser casuisticamente levado ao Judiciário é a existência de eventuais equívocos na definição do Valor Unitário Padrão — VUP aplicável a determinado imóvel, por ultrapassar o valor de mercado do bem, por exemplo (que corresponde ao limite para definição do valor venal), ou por se encontrar em logradouro diverso ou possuir características distintas das consideradas pelo Fisco, o que exigirá, em regra, prova pericial. O retrocitado controle da aplicação dos parâmetros legais ao caso concreto não se confunde com controle de constitucionalidade difuso”.



    Assim, considerando que, por expressa motivação, o Tribunal Pleno autorizou a revisão judicial do valor unitário padrão dos imóveis (vide voto vencedor, ID n.º 12728904), entendo abusiva a elevação da base de cálculo do IPTU/2014 e seguintes, que considera, no lançamento tributário, um valor venal totalmente incompatível com o mercado imobiliário. 



    Há de prevalecer, assim, a conclusão da avaliação técnica de fis. 64/66, sobre a avaliação de todos as áreas imobiliárias que compõe o lançamento tributário de fl. 52, porquanto não tenha o Município a contestado, ao ter dispensado a prova pericial apta a infirmá-la (fis. 202/203), sob o argumento de se tratar de questão exclusivamente de direito. 



    Ademais, em relação às demais argúições de inconstitucionalidade (ofensa ao princípio da legalidade, da anterioridade nonagesimal e da progressividade), há de preponderar o julgamento plenário, que, em controle concentrado, apenas reconheceu “a inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei n. 8.464/20153, exclusivamente no que se refere às alíquotas de 4% e 5% previstas na “Tabela Progressiva - Terrenos” do seu Anexo Unico, determinando-se que, no exercício de 2014, o IPTU relativo aos imóveis não edificados enquadrados na quarta e na quinta faixas de valores seja calculado mediante a incidência da alíquota de 3% sobre o valor venal”, 



    Logo, diante da eficácia vinculante do acórdão proferido nas ADINs, entendo válidas as demais normas soteropolitanas questionadas nos autos, ressalvada aquela que estabelece alíquota do “excedente E terreno”, na faixa de 05%, (vide "BASE DE CÁLCULO (C)”, lançamento tributário de fl. 52, que deverá ser aferida da a readequação do VUP conforme laudo de fls. 64/66), cujo aumento excessivo afronta o princípio de vedação ao confisco e, por isso, reclama a sua readequação para 03%, conforme decisão plenária. 



    Por tais razões, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar parcial provimento à apelação, para, reformando, em parte, a sentença, declarar, apenas, a inconstitucionalidade da alíquota de 05% do “excedente de terreno”, com a consequente anulação do lançamento tributário, para determinar a incidência da alíquota de 03%, sobre a "BASE DE CÁLCULO (C)”, fl. 52, após a readequação do VUP de todas áreas exacionadas, de acordo com o valor venal indicado na conclusão do laudo pericial de fis. 64/66”. (eDOC 21, p. 5-7) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem, no caso, as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.179.647 AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.4.2019)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEL NÃO PREVISTO ORIGINALMENTE NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PROVIDÊNCIA VEDADA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei 82/1966, Lei distrital 4.721/2011, Lei distrital 4.985/2012, Lei distrital 5.164/2013, Lei distrital 5.389/2014 e Lei distrital 5.514/2015), bem como no acervo probatório dos autos. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão”. (ARE 1.181.843 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 5.6.2019)



    Cito, em caso análogo ao dos autos, a seguinte decisão monocrática: ARE 1.399.980, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9.9.2022; e ARE 1.456.341, Rel. Rosa Weber, DJe 21.9.2023.



    Ademais, esta Corte entende ser constitucional a diferenciação de alíquotas de IPTU relativamente à destinação e situação do imóvel. Confira-se:



    “Ementa: Direito tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. IPTU. Alíquotas diferenciadas. Lei Municipal Anterior à EC 29/2000. Constitucionalidade. Precedentes de ambas as Turmas. 1. Esta Corte, em diversos precedentes de ambas as Turmas, manifestou-se pela possibilidade da instituição de alíquotas diferenciadas de IPTU com base na destinação e situação do imóvel (residencial ou comercial, edificado ou não edificado), em período anterior à edição da Emenda Constitucional n° 29/2000. Entendeu-se que tal prática não se confunde com o estabelecimento de alíquotas progressivas, cuja constitucionalidade, em momento anterior à emenda constitucional, foi reconhecida apenas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 2. Desse modo, mantenho o entendimento de ambas as Turmas desta Corte e nego provimento ao recurso. Proponho a fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais”. “ (RE 666156, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 15-06-2020 PUBLIC 16-06-2020)



“EMENTA:PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU.SÚMULA 668. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. FUNÇÃO SOCIAL. POSSIBILIDADE. 1. Esta Corte interpretou os arts. 145, § 1º, 156, § 1º e 182, §§ 2º e 4º da Constituição, na redação anterior à Emenda Constitucional 29/2000, para fixar que a utilização da técnica de tributação progressiva para o Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana - IPTU somente era cabível para assegurar a eficácia da função social da propriedade, atendidos os requisitos estabelecidos em Plano Diretor compatível com lei federal (cf. o RE 394.010-AgR, rel. min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 28.10.2004 e o RE 153.771, red. p/ acórdão min. Moreira Alves, Pleno, DJ de 05.09.1997). 2. No caso em tela, a aplicação de diferentes alíquotas para imovéis urbanos edificados e imovéis urbanos não edificados não se confunde com a progressividade do tributo, e, portanto, não fere a Constituição. Agravo Regimental ao qual se nega provimento. “ (RE 595080 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 31-08-2010, DJe-185 DIVULG 30-09-2010 PUBLIC 01-10-2010 EMENT VOL-02417-06 PP-01299)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 21, p. 7-8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente